Tribunal: STF
Processo: RHC 236155
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 850.112/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Hipótese em que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória e no acórdão recorrido (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico), de que o paciente e o corréu traziam consigo, guardavam e ocultavam, para fins de venda a terceiros, 19 porções de crack, 34 porções de cocaína e 39 porções de maconha, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. Logo, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.



    2. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 54).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, que:



    “Não há nenhuma prova material e concreta e indubitável de que o ora Recorrente tivesse qualquer vínculo com qualquer fato alegado pelos Policiais Civis.



    Cabe por fim, ainda frisar, que não foi a primeira vez que o Recorrente foi envolvido sordidamente nesta tentativa de lhe imputar crime de traficância eis que, dia 1.º de outubro de 2.019, novamente se viu preso e processado por tráfico de drogas, sem qualquer culpa ou envolvimento, novamente, tendo sido devidamente ABSOLVIDO pela MM. 18.ª Vara Criminal de São Paulo/SP, nos autos do processo n.º 1523719-68.2019.8.26.0228, juntado aos autos, sendo que, posteriormente, nunca mais teve qualquer apontamento desfavorável à sua pessoa, a provar que está sendo vítima de perseguição policial.



    Outrossim, o Recorrente trabalha honestamente, sendo certo que possui um filho de pouco mais de 01 (um) ano, com sua companheira, além de sustentar mais uma filha e seu neto, filho da referida, conforme provas acostadas aos autos, sendo um completo contra senso impor a pessoa trabalhadora, o recolhimento ao cárcere, por crime que obviamente não cometeu, sendo claramente configurada a perseguição policial que vem sofrendo, sendo este um dos fundamentos humanitário do presente ‘Mandamus’ para reavaliação, por este Corte Superior, da injusta condenação a que está sendo submetido.” (doc. eletrônico 61, pp. 6-7).



     Ao final, busca: 



    “a) Seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei e regimento interno desta Corte, para conceder a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente Contramandado de Prisão, a fim de que o Recorrente possa manter-se em liberdade, até o julgamento do presente Recurso;



    b) Requer-se, ainda, a concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.038/90, que permite a aplicação do rito do Habeas Corpus ao julgamento do presente ROC, com a imediata expedição de Contramandado de Prisão, em favor do Recorrente.” (doc. eletrônico 61, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:



    ‘Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada no acórdão recorrido (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico), de que o paciente e o corréu traziam consigo, guardavam e ocultavam, para fins de venda a terceiros, 19 porções de crack, 34 porções de cocaína e 39 porções de maconha, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    [...]



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em período anterior, e no dia 26 de setembro de 2017, por volta da 12 horas, numa viela situada na Praça Francisco Luiz Gonzaga, n.º 27, Bairro Jaguaré, na Cidade e Comarca de São Paulo, Hildemar Cunha Freire Filho e Pedro Henrique de Oliveira da Silva, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, guardavam e ocultavam para entregar ao consumo de terceiros e fornecer, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas, consistentes em 19 porções de cocaína na forma de pedras de crack, embaladas em pinos plásticos, 34 porções de cocaína em pó, embaladas em pinos plásticos escuros e 39 porções de ‘cannabis Sativa L’ THC, vulgarmente conhecida como maconha, embaladas em invólucros plásticos tipo trouxinhas, apreendidas conforme auto de folhas 18/19/37, fotografadas a folhas 20 e constatadas conforme laudo de folhas 44/46 dos autos.



    [...]



    Importante assinalar, aliás, que, conforme afirmado pelos policiais responsáveis pela apreensão, o local era conhecido como ponto de tráfico, os réus foram flagrados em atos típicos de traficância, bem como na posse de maconha, cocaína e ‘crack’, além de certa quantia em dinheiro.



    Registro ainda, que os depoimentos dos policiais, sem a verificação de elementos nos autos a indicar interesse desses em modificar a narrativa fática, revestem-se, de regra, de eficácia probatória. No caso concreto, não há nadas a desacreditar os relatos feitos ao Juízo, harmônicos e convergentes quanto ás circunstâncias da abordagem.



    Outrossim, a versão apresentada pela testemunha de defesa, buscando dar respaldo à versão do réu, não tem a força necessária para afastar os elementos de prova que apontam para o apelante Hildermar com sendo o autor do delito.



    Aliás, como bem consignou o juiz sentenciante:



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    Nesse sentido:



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).



    [...].’ (e-STJ, fls. 1.067-1.071)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (doc. eletrônico 55, pp. 1-2).



    O acórdão recorrido não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações do recorrente mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator